Tribunal: TJMT
Processo: 1025221-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025221-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), MAIK DOUGLAS SANTOS - CPF: 049.075.091-54 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA ESP. FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (COATOR), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. A. S. - CPF: 107.320.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIZE FRANCISCA DE AMORIM - CPF: 019.259.361-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUESTIONADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – ORDEM DENEGADA.

I - O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ. (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019).

II - A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em "habeas corpus" que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, não admitindo a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado, Dr. Rafael Carlos Souza de Arruda em favor de MAIK DOUGLAS SANTOS, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” nº 1026958-65.2021.8.11.0041, ajuizado contra o paciente por seu filho L. A. S., representado por sua genitora ELOIZE FRANCISCA DE AMORIM.

Argumenta que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 29/11/2022 por força de ordem de prisão no processo de Execução de Alimentos nº 1026958-65.2021.8.11.0041.

Narra que o paciente está desempregado e sem condições financeiras de arcar com o valor estipulado com pensão, sendo que sua prisão apenas vem a impedir que ele possa cumprir com a sua responsabilidade.

Registra que o paciente tem mais três filhas de outros relacionamentos.

Alega que o paciente realizou o pagamento parcial do débito alimentício, no valor de R$ 1.356,17 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos).

Verbera que o decreto de prisão é medida drástica e que deve ser utilizado somente diante da inadimplência voluntária e inescusável.

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao pedido, com a suspensão da ordem de prisão proferida nos autos do processo nº 1026958-65.2021.8.11.0041, bem como, que seja reconhecida a ilegalidade da ordem de prisão, com a concessão da ordem e consequente expedição do alvará de soltura do paciente (Id. nº 153005192, págs. 01/07).

O Relator indeferiu a liminar almejada.

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá prestou as informações solicitadas pelo Relator, informando que a parte credora recusou o pedido de pagamento parcelado do saldo devedor de R$ R$ 7.887,41 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), bem como, que foi mantida a prisão civil do alimentante.

Intimada a Procuradoria, esta se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já relatado, trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado, Dr. Rafael Carlos Souza de Arruda em favor de MAIK DOUGLAS SANTOS, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que decretou a prisão do paciente por inadimplemento de prestações alimentícias nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” nº 1026958-65.2021.8.11.0041, ajuizado contra o paciente por seu filho L. A. S., representado por sua genitora ELOIZE FRANCISCA DE AMORIM.

Pois bem,

O habeas corpus é remédio constitucional em que não se admite discutir questões fáticas e/ou analisar provas, restringindo-se à análise da legalidade ou não da decisão que decreta a custódia do paciente, logo, o deferimento da liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, razão pela qual exige demonstração inequívoca do periculum in mora e do fumus boni iuris, não se prestando ao exame aprofundado de prova e de fatos controvertidos nos autos que originam o decreto prisional.

Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo” (STJ, Súmula nº 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do eg. STJ:

“o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 - DJe 19/04/2018).

Verifica-se dos autos, que paciente realizou o pagamento parcial do débito alimentício, no valor de R$ 1.356,17 (mil trezentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), restando o saldo devedor de R$ R$ 7.887,41 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Sendo assim, o pagamento parcial da dívida não é motivo suficiente para a revogação da prisão civil do devedor.

A propósito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. ORDEM DE PRISÃO. AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE "HABEAS CORPUS". TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DÉBITO ALIMENTAR INCONTROVERSO. 1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em "habeas corpus" que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, não admitindo a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. 3. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RHC 104.119/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

Ainda,

'RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA EM RAZÃO DE CONDUTA ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATUAL (SÚMULA 309/STJ). MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 358/STJ). ORDEM DENEGADA. 1.2.3. (...). O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309/STJ.' (HC 518.627/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019).

Por fim,

'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÉBITO ALIMENTAR REFERENTE ÀS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, ALÉM DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 309/STJ. (...). 1.2.3. (...). 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o pagamento parcial do débito alimentar não impede a prisão civil do executado. Além disso, o tempo transcorrido desde o ajuizamento da ação de execução, salvo em situações excepcionais, não tem o condão de afastar o caráter de urgência dos alimentos, sobretudo no presente caso, em que a demora na solução do litígio foi causada pelo próprio devedor. 5. Recurso especial provido.' (REsp 1773359/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019).

Portanto, considerando que não houve prova do pagamento integral das três parcelas vencidas e das que se venceram no curso da ação, ausente qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão civil do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023